Tribunal: TJSP
Processo: 2017267-48.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta ocorrência de omissão e contradição. Vícios do art. 1.022 do CPC inexistentes. Questões que foram objeto de abordagem expressa e clara pela Turma Julgadora. Intuito nitidamente infringente e protelatório. Art. 1.026, §2o do CPC. Recurso conhecido e não provido, com imposição de multa.